Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701445-54.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O O recorrente, por meio da petição de ID 294855699, manifestou a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator